Tribunal: TJDFT
Processo: 0748953-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021 QUE ALTEROU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 104-A, CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A Lei 14.181/2021 - Lei do Superendividamento - alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90 – art. 104-A) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor acerca da prevenção e o tratamento do superendividamento.
2.O objetivo dessa normatização, entre outros, é induzir as partes devedora e credora a buscarem uma solução viável para ambos os lados naqueles casos em que o consumidor, de boa-fé, contraiu dívidas de forma que não consegue quitar seus débitos.
3. A audiência de conciliação ganha especial relevo no procedimento do superendividamento, pois se não houver acordo o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, “caput”, CDC).
4.No caso concreto, os autos de referência têm como objeto a execução de título executivo extrajudicial proposta pelo BRB em desfavor da consumidora. A suspensão daquela execução é buscada neste agravo de instrumento, ao menos até o julgamento da ação referente ao superendividamento 0722194-69.2023.8.07.0003, que tramita em vara distinta.
5.A consumidora apresentou proposta de plano de pagamento das dívidas, mas não houve conciliação entre as partes, e o feito que tramita pelo rito especial está concluso para julgamento, oportunidade em que se analisará o requerimento de instauração do processo de superendividamento, na forma do art. 104-B, “caput”, do CDC.
6.No procedimento em questão, o BRB não compareceu à audiência de conciliação, o que, portanto, autoriza a pretendida suspensão do processo de execução de referência, a teor do disposto no §2o do art. 104-A do CDC: § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.
7.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.